Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726584-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS EXECUTADO: WAGNER PINTO DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença, pelo qual se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 8.195,72 (oito mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos). Após diversas diligências infrutíferas, foi deferida a constrição de valores por meio do SISBAJUD, tendo sido encontrada, após reiteradas consultas às contas do devedor, a quantia de R$ 65,28 (sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos). Intimado do resultado das consultas, o credor informou seus dados bancários para transferência do valor bloqueado (ID 62760448). Conforme disposto no art. 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. No caso, a quantia penhorada é irrisória e não chega a alcançar 1% (um por cento) do valor do débito, não sendo suficiente sequer para pagar as custas da execução, evidenciando-se presente a hipótese prevista no art. 836 do CPC. Confira-se recente julgado desta Corte sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. VALOR IRRISÓRIO. INFERIOR ÀS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 836. CPC. 1. Nada obstante a penhora possa incidir sobre quantos bens do devedor sejam suficientes para pagar a dívida, o legislador infraconstitucional veda a sua realização, quando o valor penhorado seja insuficiente para adimplir ao menos as custas do processo executivo (CPC, art. 836). 2. In casu, após a realização de busca de bens dos devedores por meio do sistema SISBAJUD, foram encontrados e penhorados valores que somados perfazem a quantia de R$ 66,98 (sessenta e seis reais e noventa e oito centavos), valor que sequer é capaz de cobrir o valor das custas processuais iniciais já adiantadas pela parte exequente, no importe de R$ 234,86 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), e muito menor que o crédito exigido, no importe de R$ 1.821.065,96. 3. A penhora efetivada se mostra absolutamente ineficaz para a satisfação do credor, finalidade precípua do processo executivo, devendo, pois, ser destituída. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1901865, 07047189020248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esta razão, INDEFIRO o pedido de transferência da quantia penhorada. Int. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator